Tribunal: TJES
Processo: 5022732-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OMISSÃO JUDICIAL. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DA EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que mantém o paciente preso nos autos da execução penal nº 2000209-77.2023.8.08.0050, sob a alegação de não apreciação de pedido de liberdade/revogação da prisão, configurando suposto constrangimento ilegal por omissão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal decorrente de ato omissivo da autoridade judicial na execução penal, diante da alegada demora na apreciação de pedido de liberdade formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão do paciente decorre de condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, com pena fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, não se tratando de custódia cautelar.

4. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e os dados extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado demonstram a regular tramitação da execução penal, com adoção das providências necessárias ao início do cumprimento da pena.

5. O pedido defensivo de revogação da prisão foi apreciado no contexto da reorganização de competência decorrente do Ato Normativo nº 293/2025, que implicou o declínio de competência da 2ª Vara Criminal de Viana e a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais.

6. A suspensão do recambiamento do reeducando e a expedição de ofício ao Juízo da Comarca de Teixeira de Freitas/BA evidenciam atuação judicial diligente, afastando a alegação de omissão.

7. Inexiste ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não configura constrangimento ilegal a ausência de decisão imediata sobre pedido de liberdade quando demonstrada a regular condução da execução penal e a inexistência de omissão judicial.
2. A prisão decorrente de condenação transitada em julgado, regularmente executada, afasta a pretensão de relaxamento pela via do habeas corpus, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 112, I; CPP, art. 319; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5020654-50.2025.8.08.0000, Rel. Des. (Primeira Câmara Criminal).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022732-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO DOS SANTOS MELO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OMISSÃO JUDICIAL. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DA EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que mantém o paciente preso nos autos da execução penal nº 2000209-77.2023.8.08.0050, sob a alegação de não apreciação de pedido de liberdade/revogação da prisão, configurando suposto constrangimento ilegal por omissão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal decorrente de ato omissivo da autoridade judicial na execução penal, diante da alegada demora na apreciação de pedido de liberdade formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão do paciente decorre de condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, com pena fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, não se tratando de custódia cautelar.

4. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e os dados extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado demonstram a regular tramitação da execução penal, com adoção das providências necessárias ao início do cumprimento da pena.

5. O pedido defensivo de revogação da prisão foi apreciado no contexto da reorganização de competência decorrente do Ato Normativo nº 293/2025, que implicou o declínio de competência da 2ª Vara Criminal de Viana e a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais.

6. A suspensão do recambiamento do reeducando e a expedição de ofício ao Juízo da Comarca de Teixeira de Freitas/BA evidenciam atuação judicial diligente, afastando a alegação de omissão.

7. Inexiste ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não configura constrangimento ilegal a ausência de decisão imediata sobre pedido de liberdade quando demonstrada a regular condução da execução penal e a inexistência de omissão judicial.
2. A prisão decorrente de condenação transitada em julgado, regularmente executada, afasta a pretensão de relaxamento pela via do habeas corpus, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 112, I; CPP, art. 319; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5020654-50.2025.8.08.0000, Rel. Des. (Primeira Câmara Criminal).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FÁBIO DOS SANTOS MELO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, Comarca da Capital, que mantém o paciente preso nos autos da ação execução penal n. 2000209-77.2023.8.08.0050.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso desde 10/11/2025 e que, até a data da impetração do writ, a autoridade apontada como coatora não analisou sobre o pedido de “liberdade/revogação da prisão” no âmbito da execução penal.

Aponta, portanto, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por omissão judicial.

Aduz, ainda, que a pretensão deste habeas corpus não se confunde com o do writ n. 5020654-50.2025.8.08.0000, julgado por esta Primeira Câmara Criminal.

Requer, portanto: “1. o relaxamento imediato da prisão do paciente; ou, subsidiariamente; 2. a concessão da ordem para que aguarde em liberdade até decisão fundamentada do juízo competente; 3. alternativamente, a determinação de imediata apreciação do pedido defensivo, com expedição de alvará provisório caso não decidida em prazo exíguo.”

No mérito, almeja a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida em Plantão Judiciário Id. 17665764, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17951375.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer nos autos, opinando “pelo NÃO CONHECIMENTO do presente habeas corpus, por inadequação da via eleita e, caso a referida preliminar seja superada, opina seja a ordem DENEGADA.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FÁBIO DOS SANTOS MELO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, Comarca da Capital, que mantém o paciente preso nos autos da ação execução penal n. 2000209-77.2023.8.08.0050.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso desde 10/11/2025 e que, até a data da impetração do writ, a autoridade apontada como coatora não analisou sobre o pedido de “liberdade/revogação da prisão” no âmbito da execução penal.

Aponta, portanto, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por omissão judicial.

Aduz, ainda, que a pretensão deste habeas corpus não se confunde com o do writ n. 5020654-50.2025.8.08.0000, julgado por esta Primeira Câmara Criminal.

Requer, portanto: “1. o relaxamento imediato da prisão do paciente; ou, subsidiariamente; 2. a concessão da ordem para que aguarde em liberdade até decisão fundamentada do juízo competente; 3. alternativamente, a determinação de imediata apreciação do pedido defensivo, com expedição de alvará provisório caso não decidida em prazo exíguo.”

No mérito, almeja a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida em Plantão Judiciário Id. 17665764, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17951375.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer nos autos, opinando “pelo NÃO CONHECIMENTO do presente habeas corpus, por inadequação da via eleita e, caso a referida preliminar seja superada, opina seja a ordem DENEGADA.”

Pois bem.

Prefacialmente, devo consignar que o impetrante impetrou habeas corpus 5020654-50.2025.8.08.0000, de minha relatoria, tendo esta c. Primeira Câmara Criminal não conhecido da impetração, conforme ementa do acórdão abaixo colacionada:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NULIDADES PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução penal nº 2000209-77.2023.8.08.0050, no qual se sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão, da suposta prescrição da pretensão executória, da validade de mandado de prisão sem fundamentação, da nulidade do trânsito em julgado, da intimação viciada da sentença, da anotação indevida de “fuga” no SEEU e da ausência de apreciação de pedido de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão executória apta a ensejar a extinção da pena; (ii) estabelecer se as nulidades apontadas, inclusive quanto ao trânsito em julgado, mandado de prisão e anotação de fuga, podem ser apreciadas na via do habeas corpus; e (iii) determinar se há flagrante ilegalidade que autorize o conhecimento e a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta à desconstituição de condenação transitada em julgado, nem à reabertura de prazo recursal, por configurar sucedâneo de revisão criminal, cuja utilização é vedada pela jurisprudência consolidada.

4. A análise das alegadas nulidades do trânsito em julgado e da intimação da sentença demanda exame aprofundado do conjunto processual, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. Não se verifica a prescrição da pretensão executória, pois o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 26/08/2019 e o início da execução penal em 13/04/2023, não havendo o decurso do prazo prescricional previsto no art. 112, I, do Código Penal.

6. A hipótese não se enquadra na Tese nº 788 da Repercussão Geral do STF.

7. As alegações de nulidade do mandado de prisão e da anotação de “fuga” no SEEU não subsistem, diante das informações prestadas pela autoridade coatora, que demonstram a expedição de contramandado de prisão e a posterior reexpedição do mandado em razão da não localização do apenado.

8. Inexiste flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus é via inadequada para desconstituir condenação transitada em julgado ou substituir a revisão criminal.

2. A prescrição da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal.

3. A inexistência de flagrante ilegalidade impede o conhecimento do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 112, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5011744-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal.

No presente caso, o impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato omissivo da autoridade apontada como coatora, que até a data da impetração deste writ não tinha analisado o pedido de “liberdade/revogação da prisão”.

Devo consignar que o paciente encontra-se custodiado, em razão da condenação pelo crime de tráfico de drogas, praticado em 23/10/2008, tendo sido fixada a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

Trata-se, portanto, de prisão decorrente de condenação definitiva.

Desse modo, sem discutir sobre a possibilidade de manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, já que se trata de ato omissivo, é possível extrair do Sistema Eletrônico de Execução Unificado e das informações prestadas pela autoridade coatora, que inexiste qualquer irregularidade na condução do cumprimento da pena do paciente, conforme destaco trecho das aludidas informações:

Trata-se de guia de execução em regime semiaberto, conforme fixado na sentença condenatória. No momento da implantação dos autos, o sentenciado encontrava-se em liberdade.

No mov. 8.1, foi proferido despacho pela 2ª Vara Criminal de Viana determinando providências para dar início ao cumprimento da pena, conforme novas diretrizes do CNJ.

A GASP – indicou, no mov. 11.1, vaga na PAES – Penitenciária Agrícola do Espírito Santo para início do cumprimento da pena.

Na sequência, foi expedido o mandado de prisão (mov. 13.1).

Posteriormente, foi lavrada a certidão de mov. 18.1, informando que, em razão do disposto no Ofício Circular nº 08/2025 da Assessoria Especial do TJES, seria expedido contramandado de prisão, passando-se a adotar o procedimento previsto na Ordem de Serviço 01/2025 (anexa). O contramandado foi efetivamente expedido no mov. 21.1.

No mov. 23.1, a Defesa informou o endereço do apenado no município de Itamaraju/BA. Em seguida, foram expedidos o mandado de intimação (mov. 25.1) e a carta precatória (mov. 27.1). A certidão de devolução (mov. 28.1) apontou a não localização do apenado.

Diante disso, foi proferido o despacho do mov. 30.1 determinando nova expedição de mandado de prisão.

Registro, ainda, que a Defesa apresentou requerimento no mov. 43.1, pugnando pela revogação da prisão com consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requereu substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP, ou autorização para cumprimento em regime aberto, ou ainda monitoramento eletrônico. Alegou, por fim, nulidades diversas, violação ao art. 489, §1º, do CPC, além de questionar o título executivo.

O Ministério Público, no mov. 48.1, opinou pelo integral indeferimento das pretensões defensivas.

O Juízo da 2ª Vara Criminal tornou-se incompetente para analisar o pleito, considerando a publicação do Ato Normativo nº 293/2025 (DJe 13/11/2025). Assim, aquele juízo declinou a competência determinando a remessa dos autos.

Os autos foram recebidos nesta VEP oriundos da 2ª Vara Criminal de Viana na data de 07/01/2026 (vide arq. 72.1).

Nesta oportunidade, determinei o envio de ofício ao Juízo da Comarca de Teixeira de Freitas/BA para informar o interesse do reeducando em cumprir sua pena naquele Estado, bem como para tratar de eventual remessa da guia de execução.

Ademais, suspendi, por ora, o recambiamento do reeducando. Sendo o que, por ora, cumpria-me informar, aproveito o ensejo para renovar os meus votos de estima e distinta consideração, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Nesse contexto, considerando que a prisão do paciente decorre de decisão transitada em julgado e que não foi constatada omissão da autoridade apontada como coatora, a qual suspendeu o recambiamento do paciente e aguarda a manifestação do Juízo da Comarca de Teixeira de Freitas/BA sobre o interesse em mantê-lo custodiado naquela Comarca, conforme informações extraídas do SEEU, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.